Tribunal: TJDFT
Processo: 0755084-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS E LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PREVISTA NO ART. 104-A DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à suspensão de descontos incidentes sobre a remuneração da autora ou à limitação dos abatimentos ao patamar de 30%. A decisão determinou o regular processamento do pedido, com apresentação de plano de pagamento e posterior audiência de conciliação.
2. O agravante sustenta que os descontos comprometeriam seu mínimo existencial; que teria havido concessão irresponsável de crédito; e que seria cabível a suspensão integral das cobranças ou, subsidiariamente, a limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida. Pugna pela suspensão das dívidas até a audiência de conciliação ou pelo prazo de 180 dias.
3. O pedido liminar recursal foi indeferido. As instituições financeiras apresentaram contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se, antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, é juridicamente possível a suspensão imediata das dívidas ou a limitação dos descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor superendividado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A L. 14.181/2021 alterou o CDC para instituir mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, priorizando a renegociação consensual das dívidas e preservando o mínimo existencial do consumidor.
6. O procedimento legalmente previsto determina, em sua fase inicial, a realização de audiência de conciliação com todos os credores para apresentação de plano de pagamento (CDC, art. 104-A). Apenas se frustrada a conciliação é que se admite a instauração do processo de superendividamento, abrangendo revisão e integração contratual (CDC, art. 104-B).
7. Não há previsão legal que autorize, antes da audiência conciliatória, a suspensão das dívidas ou limitação de descontos. Precedente deste Tribunal assevera inexistir base normativa para suspensão automática de obrigações no rito do superendividamento.
8. Ausentes, portanto, os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. No procedimento de superendividamento previsto no art. 104-A do CDC, é incabível a suspensão imediata das dívidas ou a limitação dos descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor antes da audiência de conciliação.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; CPC/2015, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI n. 0703786-73.2022.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 2/8/2022, PJe 22/8/2022.